Tribunal: TJES
Processo: 0006088-52.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006088-52.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WARLEY SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRONÚNCIA E PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Warley Silva Santos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia e a prisão preventiva nos autos de recurso em sentido estrito. Sustenta omissão e contradição quanto à fragilidade das provas e à fundamentação da custódia cautelar, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões tratadas nos embargos consistem em saber se:
(i) o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a pronúncia do embargante, sem enfrentar a alegada insuficiência probatória;
(ii) há omissão quanto à fundamentação da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. A decisão examinou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia, afastando implicitamente a tese de fragilidade probatória.
4. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 619 do CPP.
5. A decisão sobre a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em dados concretos, como a gravidade do crime e o modus operandi, não havendo ausência de motivação ou fundamentação genérica.
6. Inviável o acolhimento dos aclaratórios para fins infringentes, tampouco para simples prequestionamento, ausente qualquer vício formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.º 0006088-52.2016.8.08.0048
EMBARGANTE: WARLEY SILVA SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WARLEY SILVA SANTOS, já qualificado, contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0006088-52.2016.8.08.0048.

O Embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o Acórdão não teria enfrentado a tese de insuficiência probatória para a pronúncia, mormente em razão da fragilidade dos elementos colhidos no inquérito policial e da contradição de prova testemunhal.

Ademais, aponta omissão na manutenção da prisão preventiva, por ausência de indicação de elementos específicos e atuais que justifiquem a medida, baseando-se em suposições pretéritas e genéricas, em ofensa aos arts. 414, 312, § 2º, e 315, § 2º do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para promover a despronúncia e a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, postula o suprimento das omissões para fins de prequestionamento.
O Ministério Público, por meio da douta Procuradoria de Justiça Id. 17191790, manifestou-se pela rejeição dos embargos, asseverando que a pretensão do Embargante se restringe à mera rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Pois bem.

O cabimento dos Embargos de Declaração em matéria criminal está estritamente vinculado à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

Constituem, portanto, ferramenta de aperfeiçoamento e integração do julgado, não se prestando à revisão da matéria já decidida, em razão de inconformismo com a conclusão alcançada.

No caso em tela, não se verifica qualquer omissão ou contradição no Acórdão embargado no tocante à decisão de pronúncia.

O julgado enfrentou de forma clara e exaustiva a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (pressupostos do art. 413 do CPP), elementos que legitimaram o encaminhamento do réu ao Tribunal do Júri.

A decisão proferida não exigiu, como é cediço, juízo de certeza, mas tão somente o
fumus comissi delicti.

A argumentação defensiva de que as provas limitam-se ao inquérito policial ou que há contradição nos depoimentos configura, na realidade, mera tentativa de revalorar o conjunto probatório.

O Acórdão, ao manter a pronúncia, implicitamente e de forma fundamentada, afastou a tese de insuficiência probatória, dando, por conseguinte, solução jurídica diversa da pretendida pelo Embargante.

O descontentamento da parte com a interpretação jurídica ou a valoração da prova adotada por esta Corte, que se manifesta no sentido de haver elementos mínimos para a pronúncia, não configura vício sanável pela via declaratória, mas sim nítida finalidade de rediscutir o mérito.

O reexame de teses já apreciadas deve ser buscado pelas vias recursais ordinárias.

Igualmente, não procede a alegação de omissão na fundamentação da prisão preventiva.

O Acórdão, ao analisar a custódia cautelar, agiu em estrita observância ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

A decisão de manutenção da prisão, proferida por este Colegiado, certamente indicou as circunstâncias fáticas concretas que a justificam, seja para a garantia da ordem pública, seja por outro fundamento legalmente admitido.

A menção a “gravidade concreta” e a sua relação com os elementos específicos do caso - como a natureza do delito (Homicídio Qualificado), o modus operandi e a periculosidade do agente, aferida com base em dados objetivos dos autos - demonstram que a fundamentação não se baseou em suposições genéricas.

O que o Embargante denomina de “suposições pretéritas e generalizadas” é a discordância quanto à suficiência da motivação.

Contudo, a simples discordância com a premissa fática ou jurídica adotada pelo julgador não se traduz em omissão ou contradição, quando a matéria foi expressamente tratada e fundamentada no Acórdão, com base em juízo de legalidade e necessidade.

Em suma, as pretensões do Embargante buscam inequivocamente a revisão do julgado, Não havendo vício intrínseco a ser sanado, impõe-se a rejeição da pretensão.

Ante o exposto
CONHEÇO
o presente aclaratório para no mérito
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.